Tribunal: STF
Processo: ARE 681892
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INÉPCIA DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – Os embargos de declaração são ineptos quando as razões do recurso se voltam contra possível omissão verificada no julgamento proferido pelo Tribunal a quo. Ao Supremo Tribunal Federal compete apenas a integralização e o saneamento de vícios de seus julgados. Precedente: [RE(AgR) 254.766, Rel. Min. Maurício Corrêa]. 



    II - A existência de descompasso entre o que decidido e as razões dos embargos declaratórios sub examine traz como consequência a declaração de inépcia do recurso [RE 142.466/SP-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence].



    III – Embargos de declaração não conhecidos.